Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721346-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN CARLOS FONSECA QUADROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ESTABELECIMENTO QUE COMERCIALIZA BEBIDAS ALCÓOLICAS. OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE. I – Quando uma das atividades do estabelecimento que pretende empregar o reeducando é o comércio varejista de bebidas alcóolicas, fica impedida a autorização para o exercício do trabalho em referido local, observando-se a incompatibilidade com os objetivos ressocializadores e, ainda, com as condições que obstam a frequência pelo apenado de locais dessa natureza. II – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, ao argumento de que faria jus ao trabalho externo. Assevera que o estabelecimento comercial escolhido não se equipara a distribuidoras de bebidas nem a bares e não se restringe à venda de bebidas alcoólicas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, uma vez que restou assentado no aresto resistido: "o termo de compromisso assinado pelo sentenciado quando da autorização para o trabalho externo normalmente impõe como condições para o exercício desse direito a proibição de ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de substâncias entorpecentes, bem como de frequentar locais de prostituição, jogos, bares, botequins e similares (...). Assim, é incoerente autorizar o exercício de atividade laboral ao agravante quando lhe é vedado frequentar estabelecimentos como distribuidoras de bebidas, bares e locais similares porquanto se encontra em processo de ressocialização, em regime semiaberto (...). Dessa forma, ainda que o cargo oferecido seja de repositor, de zelador e de caixa do estabelecimento, verifica-se que a natureza da atividade comercial exercida no local em que o agravante pretende trabalhar o torna inadequado e incompatível com o processo de ressocialização, uma vez que também comercializa bebidas alcoólicas (...). Não se está a impedir o direito do preso ao trabalho, que foi reconhecido. O que não se verifica é a possibilidade do exercício de atividade laboral no estabelecimento indicado” (ID 62936363). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027